Tribunal: TJPA
Processo: 0814845-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12337 - Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814845-66.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO MAYKE DOS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO A DADOS DE CELULAR APREENDIDO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DERIVADA. ALEGADA ILICITUDE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ESPECÍFICA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que recebeu denúncia contra o paciente pela prática do crime previsto no § 3º do art. 2º da Lei nº 12.850/13, com base em dados extraídos do telefone celular de terceira investigada, Klacirlene Vale de Araújo. A defesa sustenta a nulidade da prova utilizada, por ausência de autorização judicial específica para análise dos dados armazenados no aparelho, sob alegação de violação ao sigilo e ocorrência de prova ilícita por derivação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária autorização judicial específica para a extração de dados de celular apreendido por mandado de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a utilização de tais dados para subsidiar denúncia diversa daquela que motivou a apreensão configura prova ilícita por derivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão do telefone celular ocorreu por meio de mandado judicial regularmente expedido, o que afasta qualquer ilegalidade na medida de busca e apreensão.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, uma vez judicialmente apreendido, é legítimo o exame dos dados armazenados no celular, não sendo necessária nova autorização judicial para essa finalidade.

A análise dos dados do aparelho de Klacirlene inseriu-se no contexto de investigação regular de organização criminosa, e os elementos extraídos revelaram indícios de participação do paciente, justificando o oferecimento da denúncia.

A alegação de “fishing expedition” não se sustenta, pois a prova decorreu de investigação válida e os dados foram formalmente compartilhados por decisão judicial nos autos correlatos.

Não se constatou violação à cadeia de custódia, nem qualquer comprometimento da integridade dos dados, submetidos a exame pericial.

O juízo de origem reconheceu a regularidade do procedimento e a suficiência dos elementos para o recebimento da denúncia, inexistindo ilegalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A autorização judicial para busca e apreensão de aparelho celular abrange, por si só, a análise dos dados nele armazenados, não sendo exigida decisão judicial autônoma para esse fim.

É lícito o uso de provas obtidas de celular apreendido em investigação criminal diversa, desde que haja decisão judicial autorizando o compartilhamento e que a medida esteja inserida em contexto investigativo legítimo.

A ocorrência de “fishing expedition” não se caracteriza quando a extração de dados decorre de mandado judicial e a prova é utilizada com respaldo legal e finalidade investigativa legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XII; CPP, art. 157; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 834.268/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025, DJEN 11.3.2025; STJ, AgRg no RHC n. 167.634/PA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.5.2023, DJe 18.5.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, sem pedido de liminar, impetrado por advogado, em favor de
JOÃO MAYKE DOS SANTOS FERREIRA
, contra ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que recebeu denúncia criminal imputando ao paciente a prática do crime previsto no § 3º do art. 2º da Lei nº 12.850/13, oriunda do processo de origem nº 0811479-77.2025.8.14.0401.

A impetração se funda na alegada ilegalidade da prova utilizada para subsidiar a denúncia recebida contra o paciente, decorrente da análise de dados extraídos do telefone celular da ré Klacirlene Vale de Araújo, investigada por suposta participação em organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho.

Sustenta-se que a referida extração de dados teria ocorrido sem a necessária autorização judicial específica para afastamento do sigilo dos dados armazenados, o que, na visão da defesa, comprometeria a higidez da prova colhida e, por conseguinte, da acusação formulada contra o paciente.

A defesa argumenta que, embora tenha havido decisão judicial autorizando busca e apreensão, tal medida visava exclusivamente à investigação de crime de homicídio, e não a investigação de organização criminosa. Assim, qualquer prova encontrada que não guarde relação com o escopo original da decisão judicial constituiria, na linguagem doutrinária, verdadeira “fishing expedition”, hipótese vedada pela jurisprudência.

Alega-se, ainda, que a suposta prova derivada da análise do telefone de Klacirlene não poderia ser utilizada para embasar denúncia distinta, especialmente na ausência de nova autorização judicial para quebra de sigilo, sendo, portanto, prova ilícita por derivação, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. Com base nesse fundamento, pugna-se pela concessão da ordem de
habeas corpus
, com o consequente reconhecimento da nulidade da prova e do seu desentranhamento dos autos originários.

Ao final, requer a concessão da ordem, com a declaração de nulidade das provas obtidas no telefone celular, bem como de todas aquelas delas derivadas, com o desentranhamento das peças respectivas dos autos do processo criminal de origem.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 28556242). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 28709446). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 28964496).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

A tese central do habeas corpus consiste na suposta ausência de autorização judicial específica para o acesso aos dados extraídos do aparelho celular de Klacirlene, o que, segundo a defesa, configuraria violação aos direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados, previstos nos incisos X e XII do art. 5º da Constituição da República.

Todavia, tal argumentação não encontra respaldo.

O Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado esclareceu que a apreensão do telefone celular decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão regularmente expedido, afastando, por conseguinte, qualquer mácula de ilegalidade no procedimento.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez apreendido o dispositivo móvel por meio de mandado judicial, não é exigida nova autorização para o exame dos dados nele armazenados. Tal entendimento aplica-se ao caso concreto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ACESSO A CELULAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os temas suscitados no remédio constitucional - nulidade das provas em razão do acesso ao celular do corréu e da quebra de cadeia de custódia - não foram debatidos pelas instâncias estaduais.

Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.

2. "Segundo o entendimento desta Corte Superior, o mandado de busca e apreensão dos bens autorizados judicialmente, já pressupõe a autorização da extração dos dados dos celulares apreendidos, e que foram objeto do mandado. Ademais, o mesmo entendimento aplica-se à violação de intimidade, tendo em vista que a quebra de sigilo telefônico foi previamente autorizada" (AgRg no RHC n. 167.634/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.).

3. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelo Tribunal de origem, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus.

4. Na hipótese, o Tribunal local entendeu estar devidamente comprovada tanto a autoria quanto a materialidade do delito de associação ao tráfico, destacando as circunstâncias do caso concreto.

5. Não acolhida a tese de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, fica prejudicado o pedido de aplicação da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 834.268/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

Importa frisar que não há registro de qualquer violação à cadeia de custódia, sendo os dados submetidos a exame pericial com plena preservação de sua integridade. O próprio juízo de origem, ao analisar a controvérsia, referiu-se a precedentes do STJ que reconhecem a legitimidade do acesso a dados de aplicativos como o WhatsApp, quando já apreendidos judicialmente.

A alegação defensiva de que se estaria diante de uma “pescaria probatória” (fishing expedition) não se sustenta, na medida em que a apreensão e análise dos dados ocorreram no contexto de investigação legítima voltada à apuração de crimes praticados por organização criminosa. Nessa hipótese, é cabível e legítimo o compartilhamento de elementos probatórios que revelem eventual envolvimento de terceiros, como o paciente.

Além disso, a regularidade do procedimento foi expressamente reconhecida pelo juízo competente, que, acolhendo manifestação do Ministério Público, rejeitou a alegação de nulidade, confirmou o recebimento da denúncia e determinou o regular prosseguimento do feito.

Verifica-se, ainda, que os elementos extraídos do aparelho celular foram objeto de decisão específica de compartilhamento (ID 28525791; pág. 12-14), nos autos correlatos, o que confere respaldo jurídico à sua utilização para fins de instrução e oferecimento da denúncia, amparando esta em substrato probatório consistente.

Diante disso, inexiste ilegalidade que justifique a concessão da ordem impetrada.

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2025